Tribunal: STF
Processo: HC 207105
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Richard Coral Cortinovis impetrou este habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR DE ÓRGÃO JURISDICIONAL DE 1º GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A AUTORIDADE COATORA COMO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. Agravo regimental improvido. 



    (HC 691.505 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator